Tribunal: STF
Processo: AI 377972
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de
 instrumento. 2. Recurso
interposto com papel de bobina de aparelho de fac-símile. Artigo 2º da
 Resolução n.º
179/STF. Transmissão realizada em aparelho diverso do autorizado.
 Impossibilidade.
3. Original protocolado intempestivamente. 4. Recurso de embargos de
 declaração
não conhecido.